Tribunal: TJES
Processo: 5001127-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001127-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO: PTP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001127-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

EMBARGADO: SERGIO DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

em razão de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado
.

Em suas razões recursais os
recorrente
s
externa
m
a finalidade de sanar omiss
ões

existentes no acórdão,
sob o argumento de não terem sido
“
analisados os requisitos legais para concessão de Tutela de Urgência, tão pouco a argumentação dos ora
Embargante sobre o não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de Tutela de Urgência”,
bem como
de prequestion
amento
da matéria
.

Em contrarrazões a parte embargada requer
o im
provimento do recurso,
pugnando pela aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2º do CPC
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001127-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

EMBARGADO: SERGIO DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de recurso de embargos de declaração oposto por
PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

em razão de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado
.

Em suas
razões recursais
o
s
recorrente
s
externa
m
a finalidade de sanar omiss
ões

existentes no acórdão,
sob o argumento de não terem sido
“analisados os requisitos legais para concessão de Tutela de Urgência, tão pouco a argumentação dos ora Embargante sobre o não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de Tutela de Urgência”,
bem como
de prequestionamento da matéria
.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

A despeito de afirmar a ocorrência de omissões no acórdão embargado, o que se verifica, em verdade, é que o embargante a todo momento apresenta as razões de seu intento com debates insistentes na tese de ausência dos requisitos legais para a concessão da medida perseguida na origem.

Todavia, por ocasião do julgamento do agravo restou assentado que
“
com fulcro n
o direito fundamental constitucional de não ser obrigado a se manter associado e
nos
dispositivo
s
civilista
s
e processual que possibilita
m
a retirada do sócio
por mera
notificação aos demais sócios
(direito potestativo)
e desde que respeitado o lapso temporal determinado, forço
s
o o provimento deste recurso
”.

D
ado posicionamento fundamentou-se especialmente
no disposto no art.
1.029, do Código Civil,
o qual prevê que
“a
lém dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias
”,
além do que
prevê o
CPC

em seu art. 600, inc. IV,

no sentido de
que
a ação de dissolução parcial da sociedade pode ser proposta
“pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito”.

Aliás, o acórdão embargado lastreou-se, ainda, no entendimento da Col
e
nda Corte Cidadã, a qual enuncia que
“
quando se trata de sociedade por prazo indeterminado, o direito de retirada – direito de cunho potestativo –, pode, de acordo com o art. 1.029 do CC, ser exercido mediante simples notificação, desde que respeitado o prazo mínimo de sessenta dias para sua efetivação”,
de modo que
“
a resilição do vínculo associativo se opera de pleno direito, por imperativo lógico, após o decurso do lapso temporal estipulado pela lei substantiva, independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial”.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sem apresentar qualquer mácula,
até mesmo porque, como visto, basta
o decurso do lapso temporal estipulado pela lei substantiva, independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial
para a implementação da medida perseguida na origem
.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
s
embargante
s

com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dado o fim de prequestionamento imbuído neste intento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II. Dada a ausência de viés protelatório, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, até mesmo diante do fim de prequestionamento aviado no intento.

I
II
. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.